Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Importunação sexual. Ato obsceno. Desclassificação. Pena-base. Personalidade. Substituição da pena. Dano moral.
1 – Se as provas demonstram que o réu, ao masturbar-se em local público (parada de ônibus) - não dirigiu sua ação a pessoa determinada -, ofendendo o pudor da coletividade, sobretudo das pessoas que chegaram no local quando ele já tinha iniciado o ato, desclassifica-se o crime de importunação sexual para o de ato obsceno (art. 233 do CP).
2 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos. Condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser valoradas, na primeira fase da individualização da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (STJ, tema 1.077).
3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.Se os autos evidenciam que o acusado não dispõe de meios para pagar o valor da indenização por danos morais, recomenda-se seja esse arbitrado em valor moderado.
6 – Apelação provida em parte.